Tribunal: TJMT
Processo: 0032354-21.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0032354-21.2013.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: CARLA ANDREA PIENARO LUZ
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Vistos etc.
Cumpra-se integralmente a determinação contida no despacho lançado aos autos Id 31756977.
Às providências.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora